Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702968-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cleris de Menezes Casagrande Embargados: Ronaldo Souza de Figueiredo Aldeise de Souza e Silva Figueiredo D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cleris de Menezes Casagrande contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 55402606). O embargante argumenta em suas razões (Id. 55764560), em síntese, que a decisão impugnada incorreu em omissão. Assim, afirma que é o titular da propriedade do bem imóvel objeto da demanda e, por isso, deve haver ordem de imissão de posse em seu favor. Acrescenta que a decisão impugnada não se manifestou a respeito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a situação está a causar ao embargante. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, a decisão embargada reformada e, assim, deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo, com o posterior provimento do agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração os recorridos requerem o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 56244812). É a breve exposição. Decido. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada evidenciou a ausência de caráter decisório do provimento jurisdicional proferido pelo Juízo singular e impugnado por meio de agravo de instrumento, senão vejamos (Id. 55402606): “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imissão na posse de bem imóvel adquirido pelo agravante em hasta pública. O art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. É importante consignar que a sequela é a característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la, em detrimento de quem quer que seja e independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes[1]: “As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo ( uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa." A pretensão de imissão na posse, portanto, volta-se contra o possuidor sem domínio, não se aplicando, outrossim, ao termo "posse injusta" prevista no art. 1228, do Código Civil, aqui aplicado genericamente, o mesmo e específico sentido semântico determinado no art. 1200 do Código Civil. Com efeito, a ação de imissão na posse tem natureza petitória, ou seja, pressupõe a comprovação de que o autor tem o domínio, sem posse, sobre o bem, não se confundido, assim, com o objeto das ações possessórias. Sobre o tema convém atentar à citação do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda: “A ação possessória, em contraposição às petitórias, nasce da posse, e de modo nenhum tem por fito assegurar o direito à coisa. Nada tem com esse direito. Apenas se pode dizer que a tutela possessória repele o não-direito “formal” (RUDOLPH SOHM, Institutionen, 16. ed., 431) do réu. Os interdicta adipiscendaepossessionis, que supõem ainda não se ter a posse e têm por fito obtê-la, são de natureza petitória - fazem valer direito à posse, seja o direito de propriedade ( interdictum quem fundum), seja o direito de penhor ( interdictum Salvianum), seja o de herança ( interdictum quorum bonorum, interdictum quod legatorum).”2 No caso concreto ora examinado observa-se a particularidade de que o bem imóvel em destaque pertencia aos agravados, Ronaldo Souza de Figueiredo e Aldeise de Souza e Silva Figueiredo. A propriedade do imóvel foi consolidada no patrimônio da Terracap em virtude do inadimplemento, pelos agravados, das obrigações inerentes a negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária. Como destacado pelo Juízo singular está em curso no Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal a demanda cujo objeto consiste em deliberar a respeito da alegada ilegitimidade dos atos inerentes à consolidação da propriedade do bem imóvel em questão no patrimônio da Terracap. Nesse contexto, embora o conteúdo normativo previsto no art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegure à agravante, que adquiriu o bem em leilão após a consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário, a imissão na posse por meio de requerimento liminar, as circunstâncias inerentes ao caso concreto ora examinado recomendam cautela. O exame cuidadoso dessas circunstâncias, portanto, demanda a ocorrência de elementos probatórios suficientes, bem como a instauração do contraditório, procedimentos incompatíveis com o Juízo de cognição sumária inerente à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os dados factuais em análise, portanto, denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso.” Convém ressaltar que a questão principal, concernente na possibilidade de imissão na posse pelo ora embargante, foi substancialmente examinada e solucionada. Assim, a ilegitimidade da pretensão recursal, logicamente, torna dispensável o exame do segundo requisito necessário à concessão de efeito suspensivo, qual seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMAN HO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, nego provimento os embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator